Tribunal: TJPA
Processo: 0017039-14.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017039-14.2017.8.14.0401

APELANTE: KEILA DO SOCORRO SILVA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 17 TJPA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO LÍQUIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.”

Trata-se de apelação criminal interposta por Keila do Socorro Silva Pinto contra sentença que a condenou pelo crime de estelionato (Art. 171, caput, do CPB) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria da pena, alegando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal carecia de fundamentação idônea e configurava bis in idem.

Requereu, ainda, o reconhecimento do estelionato privilegiado (Art. 171, § 1º, CP) e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

Por fim, insurgiu-se contra a fixação de indenização mínima às vítimas.

III. Razões de decidir

A utilização de elementos intrínsecos ao dolo (premeditação) e o prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal não justificam a exasperação da pena-base, conforme a Súmula nº 17 do TJPA.

Sendo a ré primária e o prejuízo individual de cada vítima inferior ao salário-mínimo vigente à época, aplica-se o privilégio, considerando-se o desvalor de cada conduta isoladamente em vez da soma total dos prejuízos.

A fixação de valor mínimo indenizatório (Art. 387, IV, CPP) exige pedido expresso na denúncia com indicação de montante pretendido para viabilizar o contraditório, o que não ocorreu de forma líquida no caso.

Com o redimensionamento da pena para 08 meses, o prazo prescricional de 03 anos foi ultrapassado entre a retomada do curso processual (09/01/2020) e a publicação da sentença (16/05/2023).

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu e deu provimento ao recurso para redimensionar a pena e declarar extinta a punibilidade de Keila do Socorro Silva Pinto, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV e 109, VI, do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
Artigos 59, 65, III, "d", 107, IV, 109, VI, 155, § 2º, e 171, caput e § 1º, do Código Penal; Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal; Artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Julgados relevantes: Súmula nº 17 do TJPA; Súmula nº 231 do STJ; REsp nº 1.986.672/SC (STJ).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0017039-14.2017.8.14.0401

6.ª VARA CRTIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KEILA DO SOCORRO SILVA PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercício

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KEILA DO SOCORRO SILVA PINTO,
representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas
sanções previstas no art. art. 171 “
caput
” do CPB (estelionato) à pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, para cumprimento em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, para prestação de serviços à comunidade e proibição temporária de frequentar determinados lugares, atribuindo ao juízo de execução deliberar sobre a fixação das tarefas e lugares para restringir.

Segundo a peça acusatória, entre os meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a acusada abordava vítimas oferecendo
falsas oportunidades de emprego
no Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE). A denunciada afirmava possuir um primo chamado "Luan", que supostamente trabalhava como secretário na Casa Civil e teria influência para reservar vagas administrativas na instituição.

Para "garantir" a vaga e dispensar a necessidade de processo seletivo, a acusada exigia o pagamento prévio de
R$ 300,00 (trezentos reais)
de cada interessado. Os depósitos eram realizados em uma conta bancária da Caixa Econômica Federal em nome de Jhon Mayke Santos Castro. Jhon Mike, por sua vez, declarou ser conhecido da ré e ter emprestado seu cartão para que ela recebesse valores de um suposto comércio de roupas, sem saber da origem ilícita do dinheiro.

As vítimas identificadas no processo foram Gleyce Fernanda Silva Miranda, Maria Rizoleide Nogueira do Nascimento, Rodrigo Cézar Rayol Leitão, Luana Miranda Alves, Renata Miranda Alves, Paula Julyeth Rayol Leitão e o próprio titular da conta, Jhon Mike dos Santos Castro.

A denúncia foi
recebida pelo juízo em 07 de agosto de 2017.

A audiência de instrução
foi realizada em 03 de novembro de 2022, a audiência contou com a oitiva das vítimas Rodrigo Cézar, Luana Miranda, Gleice Fernanda, Maria Rozoleide e Renata Miranda. A ré não compareceu ao ato, tendo sua
revelia decretada
.

O juízo da 6ª Vara Criminal de Belém julgou a ação
parcialmente procedente
. A acusada Keila do Socorro Silva Pinto foi
absolvida
do crime de apropriação indébita (Art. 168 do Código Penal) e
condenada
pelo crime de
estelionato
(Art. 171 do Código Penal) à pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de 33 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada, a ré interpôs
Recurso de Apelação
. Nas razões recursais, a defesa argumenta erro na dosimetria da pena e pleiteia a desclassificação para estelionato privilegiado para alcançar a extinção da punibilidade por prescrição retroativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (24/07/2023), requerendo o conhecimento do recurso, mas no mérito, seja desprovido, com a manutenção da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (19/10/2023).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que a condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (Art. 171, caput, do CP).

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea, configurando
bis in idem
. Requer ainda o reconhecimento do estelionato privilegiado e a consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

1. Da Pena-Base (Primeira Fase)

Ao analisar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, a magistrada de primeiro grau fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

No entanto, assiste razão à apelante.

Quanto à
culpabilidade
, a sentença justificou o aumento citando uma "atitude consciente e premeditada".

Conforme sustenta a defesa, tais elementos são intrínsecos ao dolo do tipo penal de estelionato, não podendo servir para exasperar a pena-base sem que se aponte uma gravidade que extrapole o ordinário. A fundamentação genérica afronta a
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJPA)
, que veda referências a conceitos inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação às
consequências do crime
, o fundamento utilizado foi o "prejuízo financeiro" sofrido pelas vítimas. Ora, o prejuízo patrimonial é elemento constitutivo do crime de estelionato. Para que essa circunstância seja considerada negativa, o prejuízo deve ser extraordinário ou exorbitante, o que não se verifica no caso de cada vítima individualmente considerada (R$ 300,00).

Portanto,
acolho a tese defensiva
para considerar neutras as circunstâncias da culpabilidade e das consequências,
redimensionando a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa
.

2. Da Pena Intermediária (Segunda Fase)

Na segunda fase, incide a atenuante da
confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", do CP), já reconhecida na sentença. Contudo, estando a pena-base agora fixada no mínimo legal, deixo de reduzi-la nesta fase em observância à
Súmula 231 do STJ
, mantendo-a em
01 (um) ano de reclusão
.

3. Do Estelionato Privilegiado (Terceira Fase)

A defesa requer a aplicação do Art. 171, § 1º, do CP. Verifico que a ré é
tecnicamente primária
, conforme certidão de antecedentes. Quanto ao "pequeno valor do prejuízo", a jurisprudência consolidada adota como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00 em 2017).

Considerando que o prejuízo individual de cada vítima foi de
R$ 300,00
, valor inferior ao salário-mínimo, entendo cabível o privilégio.

Diferentemente do sustentado pelo Ministério Público, que defende a soma dos prejuízos (R$ 5.700,00) para afastar o benefício, a análise para fins de privilégio deve considerar o desvalor do resultado de cada conduta individualmente, especialmente em crimes contra o patrimônio com pluralidade de vítimas.

Assim, aplico a causa de diminuição de pena do Art. 155, § 2º (por remissão do Art. 171, § 1º) na fração de
1/3
, tornando a pena definitiva em
08 (oito) meses de reclusão
.

2.

DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Com fundamento no artigo 387, inciso IV, do CPP, o Juízo sentenciante condenou o réu ao pagamento de indenização no valor que fixo em
R$ 300,00 (trezentos reais) a título de reparação dos danos para cada uma das vítimas do delito praticado, a partir do trânsito em julgado da sentença na presente demanda.

É sabido que a reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008 – que alterou a redação do art. 387 daquele mesmo Código – determinou ao juiz as providências a serem adotadas por ocasião da prolação da sentença condenatória, dentre as quais, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo(a) ofendido(a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

Assim, a jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que, para tanto, é exigido o cumprimento de três requisitos:
a) pedido expresso na inicial acusatória; b) a indicação do montante pretendido; e c) a realização de instrução processual específica, para garantir ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, a análise dos autos revela que, levando em conta as específicas circunstâncias do caso concreto, não se tem como necessária a realização de instrução processual específica para se analisar a
extensão dos danos sofridos por elas, os quais, nos persentes autos, são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos
.

Todavia,
vê-se que o primeiro daqueles requisitos não foi atendido, isto é,
embora houvesse pedido expresso na denúncia
,
o
dominus litis
não pleiteou a fixação da indenização mínima, sequer renovando o pedido por ocasião da apresentação das alegações finais,
causando surpresa à defesa, que restou impedida de produzir provas em sentido contrário, ferindo de morte o princípio do devido processo legal.

Veja-se a jurisprudência da Terceira Turma do STJ, que recentemente firmou a tese de que, nos casos de dano moral presumido, a fixação de um valor mínimo para a reparação não exige instrução probatória específica, mas é preciso haver pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4.
Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.
(STJ - REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Não destoa da jurisprudência alhures citada, aquela oriunda dos tribunais pátrios:

EMENTA: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FIXAÇÃO DO QUANTUM POR ADOÇÃO DA TEORIA DO TERMO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO RÍGIDO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. 1. O art. 59, do Código Penal, não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base, cabendo ao magistrado analisá-las conforme o seu livre convencimento motivado, em busca da fixação da pena mais adequada ao fato delituoso e às especificidades do caso concreto. 2. Na hipótese, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de homicídio qualificado (de 12 a 30 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal em decorrência do desvalor dado a duas circunstâncias judiciais, de modo que a instância ordinária utilizou fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não havendo o que se falar em violação aos artigos 59 e 68, do Código Penal, ou ao princípio da individualização da pena. Precedentes STJ. 3. Inexiste critério legal para a fixação da pena-base acerca do quantum a ser majorado, cabendo ao Magistrado eleger o que lhe parece adequado, dentro de sua discricionariedade, desde que não se afigure desproporcional ou desarrazoado, como no caso, não havendo como censurar o sistema escolhido. Assim sendo, deve ser mantido o quantum fixado.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PEDIDO FEITO SOMENTE EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPARAÇÃO CIVIL DECOTADA. 4. A reparação dos danos causados à vítima, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 5. Na hipótese, o Ministério Público pleiteou a indenização à vítima somente no plenário, perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, fazendo-o de forma genérica, sem indicar, ao longo da demanda, valores concretos e provas suficientes a sustentá-lo, impedindo que fosse propiciado ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o valor fixado a título de reparação civil, mantendo inalterada a sentença condenatória nos demais termos. (TJTO, Apelação Criminal
(PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0007045-83.2018.8.27.2722, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CRIMINAL , julgado em 21/06/2022, juntado aos autos 30/06/2022 17:21:43)

Outrossim, faz-se necessário ter em mente que a aplicação do referido dispositivo não impede posterior demanda cível, com a finalidade de obter a totalidade dos danos, de cunho material ou moral, oriundos do ato ilícito, com a devida e aprofundada dilação probatória. Assim, a referida sanção deve ser postulada em ação própria na esfera cível, seara onde é possível averiguar o valor ideal dos danos materiais e morais decorrentes do sinistro.

Com estas considerações,
excluo da condenação, como requerido pela defesa, o valor fixado a título de reparação de danos,
em relação às vítimas do processo.

4. DA PRESCRIÇÃO

Com o redimensionamento da pena para 08 meses, o prazo prescricional passa a ser de
03 (três) anos
, nos termos do Art. 109, VI, do CP.

Compulsando os autos:

A denúncia foi recebida em
07/08/2017
.

O processo foi suspenso (Art. 366 CPP) em
15/12/2017
.

A contagem retomou em
09/01/2020
.

A sentença condenatória foi publicada em
16/05/2023
.

Entre a retomada do prazo (09/01/2020) e a publicação da sentença (16/05/2023), transcorreram mais de
03 anos e 04 meses
. Portanto, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
do recurso para, acolhendo a preliminar arguida pela Defesa,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de KEILA DO SOCORRO SILVA PINTO,
em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, nos termos dos Artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; todos do Código Penal brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2026